Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704548-44.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA APELADO: WILLIS DE JESUS RODRIGUES SANTANA, DAYLANE DE JESUS RODRIGUES D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 27a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/12/2020, conforme certidão de ID 21383542. Na petição de ID 21732946, a apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator